Tribunal: TRF3
Processo: 0006144-42.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO, Julgado em: 28/02/2013, DJe: 05/06/2013)
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar Municipal 116/03, do subitem 26.01 da Lista de Serviços relativa àquele tributo, referente aos "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos bens ou valores, inclusive pelo correios e suas agências franqueadas".

2. Diversamente do alegado pela PMSP, os valores em questão e serviços prestados foram devidamente discriminados e comprovados pela documentação acostada aos autos pela ECT (fls. 11 a 138).

3. Não se sustenta o inconformismo da PMSP quanto a uma eventual não comprovação de autorização, pelo usuário dos serviços prestados pela ECT, a restituir o tributo que teria sido indevidamente pago, nos termos do art. 166 do CTN, presumindo-se o repasse do valor ao custo do serviço oferecido. Ainda que via de regra se exija a comprovação, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que em relação à incidência de ISS sobre serviços prestados pela ECT é despicienda a prova, presumindo-se não haver o repasse. Precedente do STJ.

4. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 garante a imunidade tributária da ECT, sendo o dispositivo recepcionado pela CF/88. Precedente do STF.

5. Encontra-se consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, consoante recentemente decidido no RE 601392, em sede de repercussão geral, firme no sentido de que, efetivamente, goza a ECT de imunidade tributária recíproca, de todo indiferente a prestação simultânea de serviços postais e outros em concorrência com a iniciativa privada, inviabilizando, pois, a cobrança pelo Município do ISS .

6. Caráter público da empresa ao prestar serviço público exclusivo do Estado, mesmo que acompanhado do exercício de atividade econômica prestada em concorrência com a iniciativa privada. Precedente do STF.

7. O indébito fiscal deve ser, na espécie, acrescido, a título de correção monetária e juros de mora, exclusivamente da Taxa Selic a partir de 01.01.1996 e observada a data de cada recolhimento indevido, sem cumulação de qualquer outro índice ou fator no período. Antes d iss o aplica-se a UFIR como fator de correção, sem juros. Precedentes.

8. Apelo improvido."(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2262380 - 0017507-60.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 07/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2018)

No que toca à imunidade tributária recíproca, os serviços explorados pela ECT são de caráter eminentemente público e de competência da União, nos termos do previsto no inc. XI do art. 21 da Constituição Federal.

Diante disso, a imunidade tributária recíproca, prevista na alínea "a" do inc. VI do art. 150 da Carta Maior, da qual gozam os entes públicos em relação ao pagamento de impostos, é extensiva à ECT, vez que se trata de pessoa jurídica prestadora de serviço público exclusivo do Estado.

A partir destas premissas, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 601.392/PR, submetido à sistemática da repercussão geral nos termos do previsto no §3o do art. 543-B do CPC/73, consolidou o entendimento no sentido de que, diante das peculiaridades do serviço público postal, a imunidade recíproca aplica-se à ECT independentemente da natureza da atividade por esta exercida. Confira-se:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. imunidade recíproca. Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido." (STF, RE 601392, Rel.: Ministro JOAQUIM BARBOSA, Rel. para

Inteiro teor:
72/366)

0006144-42.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ECT. ISS. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE A EMPRESA ASSUMIU O ENCARGO FINANCEIRO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

- O E. STJ já reconheceu o direito da ECT à repetição do indébito relativo ao ISS, afastando a necessidade de prova de a empresa ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente autorizada pelos tomadores dos serviços.

- Os preços dos serviços postais, tabelados pelo Ministério da Fazenda - atual Ministério da Economia, não pressupõem a incidência de ISS, portanto, em tese, não haveria que se falar em transferência dos encargos financeiros do ISS ao tomador do serviço.

- Assim, desnecessária a comprovação de que a ECT suportou o encargo financeiro do ISS que incidiu sobre os seus serviços postais, uma vez que tal fato é presumido. Precedente da C. 4a Turma deste TRF3.

- Dado o caráter irrestrito da imunidade tributária de que goza a ECT, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores recolhidos a título de ISS, o qual se restringe ao período de cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.

- No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária, bem como são contados do pagamento indevido, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006144-42.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) APELANTE: MAURY IZIDORO - SP135372-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006144-42.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) APELANTE: MAURY IZIDORO - SP135372-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de repetição de indébito, intentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em face do Município de São Paulo/SP, na qual se pleiteia a devolução de valores recolhidos a título de ISSQN incidentes sobre serviços postais.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao argumento de que, tratando-se na espécie de tributo indireto, a ECT deveria ter comprovado que suportou o encargo financeiro, ou que estava autorizada pelo tomador do serviço a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN.

Nas razões de apelação, a ECT alega, em síntese, que comprovou ter suportado o encargo financeiro do ISS, e que faz jus à repetição do indébito e à imunidade tributária recíproca.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006144-42.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) APELANTE: MAURY IZIDORO - SP135372-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867-A

V O T O

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de comprovação, por parte da ECT, de que suportou o encargo financeiro do ISS sobre serviços postais, a fim de pleitear a repetição do indébito tributário. Discute-se, ainda, se a empresa faz jus à imunidade tributária recíproca.

Com efeito, o E. STJ já reconheceu o direito da ECT à repetição do indébito relativo ao ISS, afastando a necessidade de prova de a empresa ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente autorizada pelos tomadores dos serviços, in verbis:

"TRIBUTÁRIO. ISS. ECT. IMUNIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROVA DE A EMPRESA TER ASSUMIDO O ENCARGO FINANCEIRO OU ESTAR EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELOS TOMADORES DOS SERVIÇOS.

1. O recurso questiona se, para repetir indébito relativo ao ISS sobre serviços postais, decorrente de imunidade que lhe foi reconhecida, a ECT teria de comprovar autorização do contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, o ISS pode assumir a natureza de tributo direto ou indireto (REsp 1.131.476/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC), classificação essa que dependerá de análise, caso a caso, de existência de vinculação entre o valor auferido pelos serviços prestados e o tributo devido.

4. O acórdão recorrido considerou que "não é razoável supor que os valores fixados pelo Ministério da Fazenda para os serviços prestados pela ECT não levam em conta os custos necessários para a sua realização. Portanto, para que a ECT possa pleitear a repetição de indébito, é imprescindível que tenha a autorização do contribuinte de fato".

5. A revisão dessa conclusão não encontra obstáculo na Súmula 7/STJ, uma vez que o acórdão recorrido não chegou à sua conclusão com base na prova dos autos, mas com base em presunção.

6. O art. 12 do Decreto-lei Decreto-lei 509/69 estabelece que a ECT goza dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, inclusive em relação a imunidade tributária, direta ou indireta. Embora contestada por diversas Fazendas Municipais e Estaduais, a validade desse dispositivo sempre foi sustentada pelos Correios e pela Administração Federal, razão pela qual não tem razoabilidade presumir que, na composição das tarifas postais, o Ministério da Fazenda levasse em conta um ISS ou um ICMS que seriam repassados aos tomadores dos serviços, pois seu entendimento sempre foi o de que a ECT não se sujeita ao pagamento destes impostos. A presunção seria exatamente aquela oposta à assumida pelo acórdão recorrido, ou seja, de que não havia repasse do custo do ISS ao consumidor final.

8. Recurso Especial provido para reconhecer o direito à repetição do indébito relativo ao ISS, afastando a necessidade de prova de a empresa ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente autorizada pelos tomadores dos serviços.” (REsp 1642250 / SP, DJe 20/04/2017, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

Os preços dos serviços postais, tabelados pelo Ministério da Fazenda - atual Ministério da Economia, não pressupõem a incidência de ISS, portanto, em tese, não haveria que se falar em transferência dos encargos financeiros do ISS ao tomador do serviço.

Assim, desnecessária a comprovação de que a ECT suportou o encargo financeiro do ISS que incidiu sobre os seus serviços postais, uma vez que tal fato é presumido. Nesse sentido, segue julgado desta C. Quarta Turma:

"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS QN. ART. 166 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE REPASSE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ECT. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

1. A presente Ação de Repetição de Indébito foi ajuizada em 01.09.2015 pela Empresa Brasileira de correios e Telégrafos - ECT (fls. 2), objetivando a empresa a restituição de valores pagos a título de indevida incidência de ISS QN a partir da instituição, por força da Lei Complementar Municipal 116/03, do subitem 26.01 da Lista de Serviços relativa àquele tributo, referente aos "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos bens ou valores, inclusive pelo correios e suas agências franqueadas".

2. Diversamente do alegado pela PMSP, os valores em questão e serviços prestados foram devidamente discriminados e comprovados pela documentação acostada aos autos pela ECT (fls. 11 a 138).

3. Não se sustenta o inconformismo da PMSP quanto a uma eventual não comprovação de autorização, pelo usuário dos serviços prestados pela ECT, a restituir o tributo que teria sido indevidamente pago, nos termos do art. 166 do CTN, presumindo-se o repasse do valor ao custo do serviço oferecido. Ainda que via de regra se exija a comprovação, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que em relação à incidência de ISS sobre serviços prestados pela ECT é despicienda a prova, presumindo-se não haver o repasse. Precedente do STJ.

4. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 garante a imunidade tributária da ECT, sendo o dispositivo recepcionado pela CF/88. Precedente do STF.

5. Encontra-se consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, consoante recentemente decidido no RE 601392, em sede de repercussão geral, firme no sentido de que, efetivamente, goza a ECT de imunidade tributária recíproca, de todo indiferente a prestação simultânea de serviços postais e outros em concorrência com a iniciativa privada, inviabilizando, pois, a cobrança pelo Município do ISS .

6. Caráter público da empresa ao prestar serviço público exclusivo do Estado, mesmo que acompanhado do exercício de atividade econômica prestada em concorrência com a iniciativa privada. Precedente do STF.

7. O indébito fiscal deve ser, na espécie, acrescido, a título de correção monetária e juros de mora, exclusivamente da Taxa Selic a partir de 01.01.1996 e observada a data de cada recolhimento indevido, sem cumulação de qualquer outro índice ou fator no período. Antes d iss o aplica-se a UFIR como fator de correção, sem juros. Precedentes.

8. Apelo improvido."(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2262380 - 0017507-60.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 07/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2018)

No que toca à imunidade tributária recíproca, os serviços explorados pela ECT são de caráter eminentemente público e de competência da União, nos termos do previsto no inc. XI do art. 21 da Constituição Federal.

Diante disso, a imunidade tributária recíproca, prevista na alínea "a" do inc. VI do art. 150 da Carta Maior, da qual gozam os entes públicos em relação ao pagamento de impostos, é extensiva à ECT, vez que se trata de pessoa jurídica prestadora de serviço público exclusivo do Estado.

A partir destas premissas, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 601.392/PR, submetido à sistemática da repercussão geral nos termos do previsto no §3o do art. 543-B do CPC/73, consolidou o entendimento no sentido de que, diante das peculiaridades do serviço público postal, a imunidade recíproca aplica-se à ECT independentemente da natureza da atividade por esta exercida. Confira-se:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. imunidade recíproca. Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido." (STF, RE 601392, Rel.: Ministro JOAQUIM BARBOSA, Rel. para Acórdão: Ministro GILMAR MENDES, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em: 28/02/2013, DJe: 05/06/2013)

Dado o caráter irrestrito da imunidade tributária de que goza a ECT, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores recolhidos a título de ISS, o qual se restringe ao período de cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.

No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária, bem como são contados do pagamento indevido, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

Ao consagrar essa orientação, a Corte Superior afastou a regra do parágrafo único, do artigo 167 do Código Tributário Nacional, que prevê o trânsito em julgado da decisão para sua aplicação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da ECT a fim de julgar procedente a ação de repetição do indébito nos termos acima consignados, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ECT. ISS. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE A EMPRESA ASSUMIU O ENCARGO FINANCEIRO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

- O E. STJ já reconheceu o direito da ECT à repetição do indébito relativo ao ISS, afastando a necessidade de prova de a empresa ter assumido o encargo pelo tributo ou estar expressamente autorizada pelos tomadores dos serviços.

- Os preços dos serviços postais, tabelados pelo Ministério da Fazenda - atual Ministério da Economia, não pressupõem a incidência de ISS, portanto, em tese, não haveria que se falar em transferência dos encargos financeiros do ISS ao tomador do serviço.

- Assim, desnecessária a comprovação de que a ECT suportou o encargo financeiro do ISS que incidiu sobre os seus serviços postais, uma vez que tal fato é presumido. Precedente da C. 4a Turma deste TRF3.

- Dado o caráter irrestrito da imunidade tributária de que goza a ECT, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores recolhidos a título de ISS, o qual se restringe ao período de cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.

- No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária, bem como são contados do pagamento indevido, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.